Tribunal: STF
Processo: Rcl 78860
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RENÚNCIA GENÉRICA A DIREITOS MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. ALEGADA APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO IDENTIFICADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.